Tribunal: TJBA
Processo: 8003772-66.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003772-66.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS, SAMUEL DE JESUS BARBOSA, ERIC AQUINO NOBREGA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ROSANA CARVALHO DOS SANTOS, ARCHIMEDES RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: PALOMA AUXILIADORA DOS SANTOS BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA, BRENO LIMA DA ROCHA LEAO, SAULO MIRANDA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
Ação de rescisão de Contrato de cessão de cotas E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS por DESCUMPRIMENTO contratual. Sentença de procedência. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. Sócio réu que figura como cedente. Empresa ré titular das cotas. ALTERAção SUBSTANCIALMENTE OS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINALMENTE PACTUADO. Tentativa de obtenção de informações pelos cessionários. Ausência de RESPOSTA.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
nº
8003772-66.2020.8.05.0146
, em que figuram apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e
neg
AR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso manejado
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Data registrada no sistema.

Presidência

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça